Tribunal: STF
Processo: HC 84354
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Intempestividade do recurso interposto
pelo Ministério Público. 3. Não configuração de supressão de
instância, pois a questão de fundo foi analisada pelo Superior
Tribunal de Justiça. 4. Certidão acostada aos autos, noticiando que
os autos encontravam-se no Ministério Público bem antes do registro
de "ciente". Intempestividade do recurso ministerial. Precedente do
Plenário (HC 83.255). 5. Ordem concedida